Tribunal: TJDFT
Processo: 0707175-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0707175-41.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARINA VIEIRA DE MORAES APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO Da análise dos autos, verifico que não foi observada a prevenção do e. Desembargador Relator James Eduardo Oliveira em virtude de seu afastamento no período da distribuição (ID 64862870). Assim, verificado o fim do afastamento, redistribuam-se os autos àquele e. Desembargador, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador